Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701541-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARITA CRISTINA STIVAL MAMEDES AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KÁRITA CRISTINA STIVAL MAMEDES em face de decisão, proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu a petição inicial de habilitação de crédito em desfavor de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e BONASA ALIMENTOS S.A. A justiça gratuita foi deferida no Id. 51190804. Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido liminar, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito. Brasília,3 de fevereiro de 2020 14:13:43. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA